Tribunal: TJDFT
Processo: 0753379-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL EQUIVALENTE À CONCLUSÃO DO ENSINO – ENCCEJA 2022. HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DE REMIÇÃO PELO ENEM 2023. ACRESCIMO DE 1/3 REFERENTE A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e da Resolução n.o 391/2021 do CNJ, é possível a remição da pena por aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA e o ENEM, que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.
2. Embora a homologação de remição pelas horas estudadas no ENEM 2023 já tenha sido deferida, a aprovação no ENCCEJA 2022 – Ensino Médio permite o reconhecimento do acréscimo de 1/3 no cálculo da remição, em razão da conclusão do nível médio durante a execução da pena, conforme prevê o art. 126, § 5o, da LEP.
3. Reforma parcial da decisão que indeferiu a homologação da remição pelo ENCCEJA, com o reconhecimento do acréscimo de 1/3 referente à conclusão do ensino médio, por não configurar duplicidade de benefícios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.